Tribunal: STF
Processo: ADI 5241
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar 144/2014, que alterou a Lei Complementar 51/1985. 3. Regras de aposentadoria específicas para servidores policiais. 4. Ação conhecida em parte. 5. Ação direta julgada improcedente.